Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Autor afirma ter realizado empréstimo consignado e, posteriormente, transferido parte do dinheiro para terceiros.
2. Apesar de ter sustentado que a empresa era preposta do Banco, a dinâmica dos fatos revela que o próprio consumidor firmou contrato de empréstimo e, posteriormente, teria realizado a transferência de parte dos valores, com a promessa de contrapartida financeira.
3. Existem duas relações jurídicas distintas, aquela formalizada com o Banco e o contrato de prestação de serviços com supostos falsários.
4. Não constato falha na prestação de serviços e nem fortuito interno no ato de concessão do crédito. Ademais, a prova dos autos confirma que o consumidor se obrigou contratualmente em período anterior à contratação do empréstimo, o que corrobora a ausência de atuação da empresa como correspondente do Banco. Legitimidade passiva acolhida.
5. Diante existência de indícios de capacidade financeira incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a revogação do benefício.
6. Apelo provido para reconhecer a ilegitimidade passiva e revogar a gratuidade de justiça.